Tribunal: STJ
Processo: 0711491-02.2018.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951633 - AL (2025/0197094-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: J L B P
ADVOGADO
: LUTERO GOMES BELEZA - AL003832
AGRAVADO
: K S DA S
ADVOGADOS
: JÚLIO AFONSO FREITAS MELRO NASCIMENTO - AL006382
DJALMA NOVAES COSTA PEREIRA - AL013333
MARCOS VINÍCIO CAVALCANTE LIMA - AL012848
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO
STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação da Súmula
182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 13357f91-547e-4dd3-b14d-07ebb2ba0145

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951633 - AL (2025/0197094-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: J L B P
ADVOGADO
: LUTERO GOMES BELEZA - AL003832
AGRAVADO
: K S DA S
ADVOGADOS
: JÚLIO AFONSO FREITAS MELRO NASCIMENTO - AL006382
DJALMA NOVAES COSTA PEREIRA - AL013333
MARCOS VINÍCIO CAVALCANTE LIMA - AL012848
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO
STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação da Súmula
182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por J L B P em face da decisão acostada às fls. 534-535 e-STJ, da
lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo (art. 1.042 do CPC/15), por
meio do qual o ora insurgente pretendia ver admitido o recurso especial.
Em julgamento monocrático, não se conheceu do reclamo por ofensa ao
princípio da dialeticidade.
Inconformado, interpôs o presente agravo interno (fls. 538-545 e-STJ)
alegando, em síntese, a ausência de óbice da Súmula 7/STJ e o prequestionamento da
controvérsia recursal.
Sem impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51069342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:31
Código de Controle do Documento: 65364916-bcaf-4a7a-809f-e2f9542e2daf

VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
ultrapassa o conhecimento.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no art. 1.021, §1o, do CPC
/15.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é
inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.964.122
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
/SP
5/9/2022
DJe de
;
, relator Ministro Moura Ribeiro,
12/9/2022 AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
;
29/8/2022
31/8/2022 AgInt no AREsp n. 1.935.702
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
/GO
9/5/2022
;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
11/5/2022
AgInt no REsp n. 1.904.596/SE
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
29/11/2021
1/12/2021
No caso em comento, a decisão agravada não conheceu do reclamo por
ofensa ao princípio da dialeticidade.
A presente insurgência deixou de infirmar esse único fundamento da
deliberação recorrida.
Desta forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do CPC/15 e, ainda,
do óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos
fundamentos da decisão monocrática agravada.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
2.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, não se admite o agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51069342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:31
Código de Controle do Documento: 65364916-bcaf-4a7a-809f-e2f9542e2daf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.951.633 / AL
Número Registro: 2025/0197094-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07114910220188020001 7114910220188020001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J L B P
ADVOGADO
: LUTERO GOMES BELEZA - AL003832
AGRAVADO
: K S DA S
ADVOGADOS : JÚLIO AFONSO FREITAS MELRO NASCIMENTO - AL006382
DJALMA NOVAES COSTA PEREIRA - AL013333
MARCOS VINÍCIO CAVALCANTE LIMA - AL012848
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J L B P
ADVOGADO
: LUTERO GOMES BELEZA - AL003832
AGRAVADO
: K S DA S
ADVOGADOS : JÚLIO AFONSO FREITAS MELRO NASCIMENTO - AL006382
DJALMA NOVAES COSTA PEREIRA - AL013333
MARCOS VINÍCIO CAVALCANTE LIMA - AL012848
TERMO
Documento eletrônico VDA51387815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:57
Código de Controle do Documento: 9d5ce1f1-be65-4a4d-873d-6dd6ae789c07

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:57
Código de Controle do Documento: 9d5ce1f1-be65-4a4d-873d-6dd6ae789c07